Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISIONAIS. EX-CÔNJUGE. FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PELA ALIMENTANDA.
1. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional e transitória, a ser concedida em casos em que uma das partes não pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença.
2. Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil: “Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos.”
3. Exonera-se o ex-cônjuge da obrigação alimentar diante da confirmação feita pelo próprio alimentando de que convive maritalmente com outra pessoa.
4. Recurso provido.